Tribunal: STF
Processo: RE 81933
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
VALOR DA CAUSA INFERIOR AO ESTABELECIDO PARA A ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO COM APOIO EXCLUSIVAMENTE NA ALÍNEA A, SEM QUE SE HOUVESSE ARGUÍDO OFENSA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.